Tribunal: STF
Processo: HC 118528
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DOS CRIMES. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL E QUE TEVE OS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR CONVALIDADOS NA SENTENÇA.  ORDEM DENEGADA.



    1. A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/05/2013; HC 109.723/PI, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/6/2012; HC 118.982/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 12/11/2013; RHC 117.467/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 05/11/2013. 



    2. “A custódia preventiva visando à garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, legitima-se quando presente a necessidade de acautelar-se o meio social ante a concreta possibilidade de reiteração criminosa e as evidências de que, em liberdade, o agente empreenderá esforços para escapar da aplicação da lei penal” (HC 109.723, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 27.0612). No mesmo sentido: HC 106.816, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/06/2011; HC 104.608, Primeira Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 1º/09/2011; HC 106.702, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 27/05/2011.



    3. O magistrado de primeira instância negou o apelo em liberdade de forma fundamentada, conforme exigência contida no art. 387, parágrafo único, do CPP, asseverando a inalterabilidade do quadro fático que ensejou a prisão preventiva para garantia da ordem pública.



    4. “Não há sentido lógico permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, possa aguardar o julgamento da apelação em liberdade” (HC 89.089/SP, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJ de 01/06/2007). Precedentes: HC 118.090/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 06/11/2013; HC 91.470/SC, Red. p/ acórd. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/11/2007 e HC 107.796/MS, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/04/2012.



    5. In casu, a) O paciente foi preso em flagrante, em 13/03/2012, “logo após jogar pela janela de sua residência uma sacola com drogas e dinheiro, precisamente 362g (trezentos e sessenta e dois gramas) de maconha, 297g (duzentos e noventa e sete gramas) de haxixe e R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) em espécie. Como se não bastasse (…) já havia deixado com o porteiro de seu próprio prédio uma mochila com nada menos do que 5,55 kg (cinco quilogramas e quinhentos e cinquenta gramas) de maconha, prensada sob forma de 17 (dezessete) tabletes”, sendo condenado, após a instrução criminal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. b) A manutenção da prisão preventiva restou fundamentada, sobretudo para garantia da ordem pública, considerada a gravidade em concreto do delito, evidenciada pela grande quantidade e a variedade de droga que o paciente possuía. c) O Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem de ofício para que o paciente fosse colocado imediatamente no regime semiaberto e, conforme informações do TJ/RJ, já foram julgados os recursos de apelação e os embargos infringentes, tendo sido provido apenas o apelo do parquet para majorar a pena do paciente para 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto.



    6. “A primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de per se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva” (HC 112.642, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 10.08.12). No mesmo sentido: HC 106.474, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 30.03.12; HC 108.314, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 05.10.11; HC 103.460, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 30.08.11; HC 106.816, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20.06.11; HC 102.354, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 24.05.11, entre outros).



     7. Ordem de habeas corpus denegada.